Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726804-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA APELADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça apresentada pela apelada nas contrarrazões - ID 24861059. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator